Tribunal: STJ
Processo: 2076488-25.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864682 - SP (2025/0060783-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A I DE C L
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS BRUM - ES008793
RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES011810
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
FELIPE DA SILVA LIMA - ES021950
AGRAVADO
: B I E C L
ADVOGADOS
: EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847
FILIPE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - SP389176
HORRANA KAMILA SILVA FRISSO - SP444966
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. JULGAMENTO DO
RECURSO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.

A negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios
somente se configura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal de
origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser
decidida, e não foi.
2. Na hipótese, a reforma do julgado que julgou prejudicada a análise do
agravo interno, tendo em vista o julgamento do recurso de apelação,
no qual se pretendia a atribuição do efeito suspensivo, demandaria o
reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso especial em
razão do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 295
/296 conhecendo do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d587c284-1dfd-446d-b454-de5cfff8c6e6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864682 - SP (2025/0060783-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A I DE C L
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS BRUM - ES008793
RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES011810
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
FELIPE DA SILVA LIMA - ES021950
AGRAVADO
: B I E C L
ADVOGADOS
: EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847
FILIPE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - SP389176
HORRANA KAMILA SILVA FRISSO - SP444966
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. JULGAMENTO DO
RECURSO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.

A negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios
somente se configura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal de
origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser
decidida, e não foi.
2. Na hipótese, a reforma do julgado que julgou prejudicada a análise do
agravo interno, tendo em vista o julgamento do recurso de apelação,
no qual se pretendia a atribuição do efeito suspensivo, demandaria o
reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso especial em
razão do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 295
/296 conhecendo do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A. I. DE C. LTDA. contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 295/296) que não
conheceu do agravo em recurso especial por entender que não houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso (e-STJ fls. 300/307),
postulando a reforma da decisão agravada, sob a alegação de que

"A simples leitura das razões recursais demonstra o equívoco da
decisão de não conhecimento do Agravo em Recurso Especial, na medida em
Documento eletrônico VDA50128900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: fd0782c3-4453-428f-9f68-f01b916f3d83

que o texto desautoriza qualquer conclusão de ausência de impugnação
específica à decisão da corte a quo com relação à demonstrada violação ao
art. 1.022 do CPC."

Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação, pleiteando a
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais (e-STJ fls. 311/315).
É o relatório.
VOTO
Considerando a manifestação da recorrente, faz-se imperiosa a
reconsideração da decisão de e-STJ fls. 295/296 e passa-se ao exame do agravo em
recurso especial interposto por A. I. DE C. LTDA. contra a decisão que negou
seguimento ao recurso especial.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, verifica-se que o
recurso especial (e-STJ fls. 244/251), fundamentado no art. 105, III, alínea "a", do
permissivo constitucional, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"Agravo Interno. Interposição contra a decisão que deferiu em parte a outorga
do efeito suspensivo à apelação. Recurso este já julgado. Agravo interno
prejudicado" (e-STJ fl. 223).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-STJ fls. 239
/241).
Nas razões do presente recurso especial, a recorrente aponta violação dos
arts. 489, § 1o, IV, 1.012, §§ 3o e 4o, e 1.022 do CPC.
Sustenta que o acórdão é omisso quanto à questão relacionada à extensão
temporal do efeito suspensivo perseguido.
Alega que

"O que se pretendeu com o recurso de agravo de interno foi a
expressa delimitação da extensão temporal do efeito suspensivo buscado, de
modo que vigorasse por todo o entretempo da tramitação do recurso de
apelação.
O julgamento da apelação a que se pretendeu atribuir o efeito
suspensivo, com a devida vênia, não impõe prejuízo a tal pretensão, que
reclama expresso exame da Câmara Julgadora."

A pretensão recursal não merece acolhida.
Primeiramente, registra-se que a negativa de prestação jurisdicional nos
embargos declaratórios somente se configura quando, na apreciação do recurso, o
Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser
decidida, e não foi.
Não é o caso dos autos.
A recorrente alega que o tribunal de origem restou omisso quanto ao
pedido da avaliação da extensão do efeito suspensivo da apelação até o final
julgamento da irresignação.
Todavia, o Tribunal de Justiça de São Paulo esclareceu que:

"No caso, o manejo do recurso pela embargante trata-se, na
verdade, de mero inconformismo, restando nítido o caráter infringente da
pretensão.
Documento eletrônico VDA50128900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: fd0782c3-4453-428f-9f68-f01b916f3d83

O v. acórdão embargado foi claro e preciso ao julgar prejudicado o
agravo interno interposto pela ora embargante, tendo em vista que o apelo
por ela também interposto foi julgado na mesma sessão telepresencial, na
data de
.
25/06/2024
Com efeito, não é possível atribuir vício ao v. acórdão apenas por
ter adotado interpretação diversa da defendida pela embargante, de modo
que eventual irresignação em relação à solução contida no v. aresto deverá
ser objeto de recurso próprio, porquanto inviável a reforma pretendida nesta
sede" (e-STJ fl. 241).

Com efeito, as instâncias ordinárias enfrentaram a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não havendo falar em negativa
de prestação jurisdicional.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 03
/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E
1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO CONCRETO. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
SINTONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONTROVÉRSIA
QUE
EXIGE
ANÁLISE
DE
PORTARIA.
MATÉRIA
INSUSCETÍVEL DE APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. TITULARIDADE DO ADVOGADO PÚBLICO. LEI 13.327
/2016. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando não se
vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz
de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de
forma clara e precisa.
2. É vedado, em sede de agravo interno, ampliar-se o objeto do recurso
especial, aduzindo-se questões novas, não suscitadas no momento oportuno,
em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.
3. A prescrição da pretensão, por ser de reenquadramento funcional, atinge o
próprio fundo de direito e está em sintonia com a jurisprudência firmada no
âmbito deste e. STJ.
4. A via especial é inadequada para análise de Portarias, Resoluções,
Regimentos, ou qualquer outro tipo de norma que não se enquadre no
conceito de Lei Federal.
5. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem
parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem ao
advogado público.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 801.104/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
4/10/2016
13/10/2016
Ademais, verifica-se que a modificação do entendimento adotado pelo órgão
colegiado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da
Súmula no 7/STJ.
Por fim, registra-se, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no
julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido:
Documento eletrônico VDA50128900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: fd0782c3-4453-428f-9f68-f01b916f3d83

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
PRINCÍPIO DO COLEGIADO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL CIRÚRGICO.
RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. OFF LABEL. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. MULTA. NÃO AUTOMÁTICA. HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade,
tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
colegiado mediante a interposição de agravo interno.
2. No caso, rever o entendimento do julgado para concluir que o material
necessário à cirurgia é off label esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se
tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais
no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não
conhecido ou não provido.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.223.781/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-
3/5/2023
8/5/2023
se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO REFUTAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO.
MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A impugnação dos fundamentos da decisão que inadmite o processamento
de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de preclusão
consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva, específica
e fundamentada somente nas razões de agravo interno.
2. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de
decisão que não conheceu de agravo em recurso especial. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
3. É incabível inovação recursal em agravo interno, com base em alegação de
fato novo.
4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte
na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
5. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão
pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art.
85, § 11, do CPC.
6. Agravo interno não conhecido"
(AgInt no AREsp 2.320.590/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
4/9/2023
6/9/2023

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão agravada (e-STJ fls. 295/296) conhecendo do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50128900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: fd0782c3-4453-428f-9f68-f01b916f3d83

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.864.682 / SP
Número Registro: 2025/0060783-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11697178120238260100 20764882520248260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A I DE C L
ADVOGADOS : RICARDO BARROS BRUM - ES008793
RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES011810
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
FELIPE DA SILVA LIMA - ES021950
AGRAVADO
: B I E C L
ADVOGADOS : EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847
FILIPE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - SP389176
HORRANA KAMILA SILVA FRISSO - SP444966
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A I DE C L
ADVOGADOS : RICARDO BARROS BRUM - ES008793
RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES011810
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
Documento eletrônico VDA50972681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:40
Código de Controle do Documento: 3591f51c-8194-4edd-b4bd-78fc4df607e9

FELIPE DA SILVA LIMA - ES021950
AGRAVADO
: B I E C L
ADVOGADOS : EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847
FILIPE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - SP389176
HORRANA KAMILA SILVA FRISSO - SP444966
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:40
Código de Controle do Documento: 3591f51c-8194-4edd-b4bd-78fc4df607e9